Tribunal: STF
Processo: Rcl 26740
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida nestes autos, acolheu os embargos de declaração deduzidos pela União Federal, ora embargada.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vício a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, então Procuradora-Geral da República, opinou pela rejeição dos presentes embargos de declaração em parecer do qual destaco o seguinte fragmento:
    “A reclamação é ação autônoma, não tem natureza recursal, e tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. Aplicam-se-lhe, portanto, as regras de honorários sucumbenciais previstas no Código de Processo Civil,  não na Lei 9.099/1995 – que regulamenta apenas as ações e recursos dos Juizados Especiais.
    Assim, embora a origem da discussão judicial remonte à ação proposta, processada e julgada no âmbito dos Juizados – onde, de fato, não houve condenação em verbas sucumbenciais –, ficou evidente a participação adicional dos patronos da causa, dada a necessidade de defender os interesses de seus constituintes não mais quanto ao reconhecimento do suposto direito ao recebimento de  licença-prêmio – objeto da ação na origem –, mas à afronta  ao Enunciado da Súmula Vinculante 37 – objeto da reclamação: demanda com natureza jurídica de ação de cognição incidental.
    Ora, exigir que os patronos da causa atuem em favor dos constituídos sem a paga pela prestação dos serviços profissionais de advocacia avilta o labor profissional, já que todo trabalhador merece o seu salário.
    Vale mencionar que, mesmo nos Juizados, admite-se a condenação em custas e honorários, quando há interposição de recurso. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, tais verbas serão fixadas ‘entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa’.
    Conclui-se, assim, que, ante a nova disciplina processual da reclamação, a observância do princípio da causalidade permite a condenação do sucumbente ao pagamento de honorários.
    Quanto à norma incidente para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, entende a Procuradoria-Geral da República, como já dito, que, mesmo na hipótese de o ato reclamado advir de Juizado Especial, aplica-se o art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.
    Não há razões para fixar como parâmetro a disciplina dos Juizados Especiais – inclusive quanto ao teto do valor dos honorários –, pois a reclamação tem natureza jurídica de ação autônoma.
    De todo modo, como afirmou a Rcl 24.417, ‘a lei processual deve conformar-se com a especificidade do procedimento e com a função do órgão que a aplica’, por esta razão, o Supremo Tribunal Federal vem determinando, em casos semelhantes, ‘caber ao juízo reclamado o cumprimento deste capítulo decisório’. Não procede, portanto, a pretensão de reforma do julgado quanto ao ponto.
    Ademais, embora o julgamento da reclamação tenha sido de procedência parcial, seu efeito, no caso, foi invalidar o ato judicial reclamado, de modo que não há falar em sucumbência recíproca ou na incidência do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
    Aliás, o julgamento da ação na origem reforça essa tese, na medida em que, para atender ao comando da decisão da Suprema Corte na reclamação, fez-se necessária a reforma absoluta do ato reclamado, proferindo-se nova decisão, agora de improcedência total do pedido. Ou seja, se antes a decisão indicada como ato reclamado era de procedência do pedido – para reconhecer o direito do magistrado à licença-prêmio, na forma do art. 222, III, da Lei Complementar 75/1993 –, agora, em razão do que decidido na reclamação, indeferiu-se, por completo, o pleito do interessado.
    Portanto, não tem perspectiva de êxito a pretensão de alterar o critério de fixação dos honorários, corretamente estabelecido – nos termos do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC –  em 10% sobre o valor do benefício econômico postulado na ação principal.
    Assim, opino pela rejeição dos embargos.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar os presentes embargos. E, ao fazê-lo, cabe verificar se se revelam eles processualmente viáveis, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da causa.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade, omissão, contradição ou erro material e a complementar e  esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372-373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,  a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.  A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (AI 338.127-ED-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame dos autos evidencia que a decisão embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, por essa razão, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que tal procedimento implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.021, “caput”), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator